Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0704644-73.2019.8.07.0012 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SIMONE LOURENCA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de conhecimento proposta por SIMONE LOURENCA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a custear a cirurgia indicada à autora, nos moldes estabelecidos na tutela de urgência concedida. A ré interpôs apelação sustentando, em síntese, a impossibilidade de custeio da cirurgia, pois a doença da autora é preexistente à assinatura do contrato. Sobreveio, então, acórdão proferido por esta 2a Turma Cível, negando provimento ao recurso (18070100). Interpostos embargos de declaração pela ré, antes do seu julgamento foi apresentado pedido de desistência do recurso (ID 18966137) Em seguida as partes apresentaram petição de acordo (Num 19581703), requerendo a respectiva homologação. Brevemente relatado, DECIDO. Conforme se observa, as partes noticiaram a celebração de acordo e juntaram aos autos os respectivos termos (Num 19581703). Verifico que o acordo está subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas finais conforme estabelecido no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator